Tribunal: TJSP
Processo: 2019299-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019299-31.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
RONALDO GONÇALVES PAES DE AZEVEDO e Impetrante EVANDRO DANIEL
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
2
VOTO No 13.784
HABEAS CORPUS no 2019299-31.2020.8.26.0000
Comarca: JOSÉ BONIFÁCIO
Juízo de Origem: 2a Vara 1500816-16.2019.8.26.0559
Impetrante: EVANDRO DANIEL TORRES
Paciente: RONALDO GONÇALVES PAES DE AZEVEDO
O advogado Evandro Daniel Torres impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RONALDO GONÇALVES
PAES DE AZEVEDO, postulando a concessão da liberdade provisória ao
paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares
alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Afirma, para tanto, estarem ausentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal e que a medida imposta pelo MM. Juízo a quo constitui
violação ao princípio da presunção de inocência, não podendo estar
lastreada genericamente na garantia da ordem pública, conveniência da
instrução e aplicação da lei penal. Afirma, ainda, ter o ora paciente
residência fixa e ocupação lícita.
Apura-se a prática do crime de homicídio tentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
3
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
32/33), vindo aos autos as informações prestadas pela autoridade tida como
coatora (fls. 36/52).
O parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 75/79).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente foi
denunciado por infração ao artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, isto porque no dia 06 de junho de 2019, com
manifesta intenção homicida, desferiu golpe de faca contra Raimundo
Francisco de Sousa Aprigio, causando-lhe ferimentos graves na região do
abdômen (hipocôndrio esquerdo), somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 09/10).
O MM. Juízo a quo na Audiência de Custódia
realizada no dia 06 de junho de 2019 converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva do ora paciente e consignou: “O caso concreto autoriza a
prisão preventiva. A materialidade do crime, para o qual se prevê, mesmo na forma
tentada, pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre de laudo de exibição e
apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de
prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. Em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
4
primariedade do autuado, o mesmo está sendo processado na 2a Vara da Comarca de
José Bonifácio/SP, conforme certidões juntadas às fls. 29/31. Em se tratando de juízo
de cognição sumária, descabe a análise de dosimetria da pena ou dos benefícios a
que fará jus o autuado em caso de eventual condenação, mas, sim, da gravidade da
conduta. O crime em questão foi praticado com violência contra a pessoa, de modo
que a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-
se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e
314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes (art. 282, §6o do CPP).” [sic] g.n. (fls. 36/37 dos autos de origem).
A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva
(fls. 22/30), restando indeferido pelo MM. Juízo a quo, uma vez que não
ocorreu alteração na situação fática do paciente, para modificar aquela
decisão (fls. 11/12).
Pela leitura das r. decisões guerreadas (fls. 11/12 e
36/37 dos autos de origem) percebe-se que, ao contrário do alegado, o
magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca da manutenção
da prisão cautelar, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição
Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
5
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir
se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não.
A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a
situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão.
No mais, o crime em questão é gravíssimo e traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, apesar de entender que cada
hipótese deve ser examinada com cuidado, na presente, entendo ausentes
os requisitos para a concessão da liberdade provisória.
Aliás, esse é o entendimento majoritário dos
nossos Tribunais:
CRIMINAL.
HC.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DO
CRIME.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
I. Não há ilegalidade no acórdão que confirmou a
decretação da prisão preventiva do paciente, se
evidenciada suficiente motivação, atendendo aos
termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e à
jurisprudência dominante.
II. A gravidade do delito e a periculosidade do
agente são suficientes para motivar a segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
6
provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
III. O contato direto do indiciado com testemunhas e
informantes, seja por relação de parentesco, seja por
vínculo empregatício atual ou passado, pode
fundamentar a segregação cautelar por conveniência
da instrução criminal.
IV. A existência de condições pessoais favoráveis
como bons antecedentes e primariedade não são
garantidoras de eventual direito à revogação da
custódia, se a sua manutenção é recomendada por
outros elementos dos autos.
V. Ordem denegada. (STJ, HC 35577/PE, 5a Turma,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14/09/04).
Portanto, a manutenção da prisão preventiva é
legítima, estando ainda justificada não somente pela gravidade dos fatos,
mas principalmente para a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, não se podendo, por ora, arguir
desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e eventual futura
decisão condenatória.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão de liberdade
provisória pelo crime de homicídio tentado, uma vez que a necessidade da
custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na decretação da custódia
preventiva, quando esta se reveste dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019299-31.2020.8.26.0000 -Voto no 13.784
7
necessários
e
fundamenta
quantum
satis
a
obrigatoriedade da medida. - Não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja
extenso, ou que possua a minudência típica de uma
sentença condenatória, bastando que aponte indícios
de autoria, e materialidade, além da imprescindibilidade da segregação do agente”
(Habeas Corpus no 2.678-0/ES - Quinta Turma - j.
3.8.94, Rel. Ministro Flaquer Scartezzini in RJDTACrim
23/506).
Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão
preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da
prisão, previstas na Lei no 12.403/11, seriam suficientes e adequadas para
resguardar o interesse público.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes
para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o paciente é
denunciado pela prática de homicídio tentado.
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator